Tribunal: TJMT
Processo: 0021075-04.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021075-04.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARMEM PIRES CUNHA - CPF: 205.953.101-25 (EMBARGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), FLAVIO PINTO RABELO - CPF: 193.340.601-15 (EMBARGADO), JOALDO ANDRE DA ROCHA - CPF: 383.850.587-53 (EMBARGADO), LOURDES RODRIGUES DE SOUZA NEVES - CPF: 109.139.201-34 (EMBARGADO), ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 314.003.451-20 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 314.003.451-20 (EMBARGANTE), LOURDES RODRIGUES DE SOUZA NEVES - CPF: 109.139.201-34 (EMBARGANTE), JOALDO ANDRE DA ROCHA - CPF: 383.850.587-53 (EMBARGANTE), FLAVIO PINTO RABELO - CPF: 193.340.601-15 (EMBARGANTE), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CARMEM PIRES CUNHA - CPF: 205.953.101-25 (EMBARGANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) -
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. O Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

5. Embargos rejeitados, acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
0021075-04.2014.8.11.0041, que,
por unanimidade, retificou em parte a sentença e julgou prejudicados os recursos.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a dec
laração de inconstitucionalidade de uma lei, em sede de controle difuso (tal como ocorrera nos autos do processo código 311555), tão somente produz efeitos
inter partes
, sendo certo que somente poderia gerar
efeitos erga omnes
caso a Assembleia Legislativa determinasse a suspensão da execução do dispositivo em comento, qual seja, Anexo V da Lei nº 8.321/2005 (suspensão esta a ser expedida com fulcro no artigo 126 da Constituição Estadual – em simetria com o artigo 52, inciso X, da Carta Magna), situação esta inexistente.

Afirma, ainda que caberia ao TJMT declarar a inconstitucionalidade da norma em questão neste processo (0021075-04.2014.8.11.0041), observando-se o procedimento previsto no artigo 97 da CF, consoante o qual
“somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
”, situação também inexistente no caso.

A par desses argumentos afirma que o acórdão proferido neste feito foi omisso quanto a manifestação expressa desse Tribunal no tocante aos pontos acima indicados, observando-se, por consequência e data vênia, a ausência de fundamentação na decisão (violando os artigos 93, inciso IX, da CF e 11 do CPC)

Diante do exposto, o embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, e, prequestionando o tema, para fins de futura interposição de recurso [id. 7363801 – pág. 01 à 07].

Os embargados manifestaram no feito, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id. 7555989 – pág. 01 a 08].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de suposta omissão constante do acórdão [id.
6909567 – pág. 01 à 02; id. 6296294 - pág. 1; id. 6296296 – pág. 01 à 03],
proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade, retificou em parte a sentença e julgou prejudicados os recursos, o qual restou assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTA – JORNADA DE TRABALHO 30H E 40H – LEI N. 8.321/2005 –VALOR PAGO A MENOR DA HORA TRABALHADA – DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1. É direito incontestável do servidor de haver a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestado, e superada nesses autos a análise da inconstitucionalidade por este Sodalício, cabe à Administração Pública aplicar o comando jurisdicional a todos os servidores sob a égide do referido Anexo V, inclusive, garantindo-lhes o pagamento retroativo atualizado das diferenças salariais.

2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”

O embargante aponta ter havido omissão no acórdão quanto a manifestação expressa desse Tribunal no tocante a inconstitucionalidade do Anexo V da Lei nº 8.321/2005, sustentando os seguintes termos:

“O embargante sustenta que a dec
laração de inconstitucionalidade de uma lei, em sede de controle difuso (tal como ocorrera nos autos do processo código 311555), tão somente produz efeitos
inter partes
, sendo certo que somente poderia gerar
efeitos erga omnes
caso a Assembleia Legislativa determinasse a suspensão da execução do dispositivo em comento, qual seja, Anexo V da Lei nº 8.321/2005 (suspensão esta a ser expedida com fulcro no artigo 126 da Constituição Estadual – em simetria com o artigo 52, inciso X, da Carta Magna), situação esta inexistente.

Afirma, ainda que caberia ao TJMT declarar a inconstitucionalidade da norma em questão neste processo (0021075-04.2014.8.11.0041), observando-se o procedimento previsto no artigo 97 da CF, consoante o qual
“somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
”, situação também inexistente no caso.”

Assim, em que pese as arguições do Estado de Mato Grosso, ora embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Quanto ao cerne, verifica-se da ficha funcional, que os autores são servidores públicos estaduais lotados na Superintendência de Perícias e Identificações – Coordenadoria de Medicina Legal e Instituto de Identificação, ocupantes de cargos de Técnico em Necropsia e Papiloscopistas.

Com a edição da Lei Estadual n. 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC-MT, foram compelidos a optarem pela jornada de 30 ou 40h semanais.

Nada obstante, dos Anexos IV e V da referida Lei, verificaram a existência de diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, de modo que os valores previstos para a jornada de 30h superam os valores da jornada de 40h, implicando expressiva diferença a ser sanada pela via judicial, mediante a declaração incidental de inconstitucionalidade do Anexo V da supramencionada norma.

Assim sendo, através da Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, disciplinando “a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada.

Diante do exposto, restando manifesta a violação ao princípio da isonomia, reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005.”

Portanto, a análise da inconstitucionalidade nesses autos se acha superada, restando à Administração apenas aplicar o comando jurisdicional de forma a abranger indistintamente todos os servidores sob a égide do referido Anexo V, inclusive, para lhes garantir o pagamento retroativo das diferenças salariais do período da edição da Lei nº 8.321/2005 (12.05.2005) até 01/07/2011, data de vigência da Lei n. 9.579/2011.

Logo, como discutido no acórdão, como o Pleno deste Tribunal de Justiça julgou a Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, reconhecendo a inconstitucionalidade do Anexo V, da Lei nº 8.321/2005, reconhecendo que
“a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada,
restou superada a arguição de inconstitucionalidade nestes autos, cabendo apenas o cumprimento pela Administração, de forma a beneficiar indistintamente todos os servidores.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021